Tribunal: TJMT
Processo: 1001003-74.2017.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001003-74.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EDIVALDO DE LIMA JUNIOR - CPF: 059.713.009-46 (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR FERREIRA FRANCA - CPF: 009.622.751-66 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MILLER ARRUDA NOVAES - CPF: 005.332.401-31 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN/MT – ÔNUS QUE INCUMBE AO ADQUIRENTE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – NÃO CUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL E POSTERIOR EXTINÇÃO – INTERESSE DE AGIR RECONHECIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“(...) No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.- (N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GILMAR FERREIRA FRANCA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1001003-74.2017.8.11.0040, ajuizada em desfavor do
MILLER ARRUDA NOVAES,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral, condenando o Requerido Miller Arruda Novaes na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo VW/PARATI CL, de cor branca, placa JYC-7379, Renavan nº 00624175251, junto ao DETRAN; ao pagamento dos débitos relativos a impostos, taxas e multas posteriores a 18/05/15, que incidam sobre o veículo, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O Apelante aduz, em síntese, que o feito se refere à obrigação de fazer promovida por Gilmar Ferreira França em face de Edivaldo de Lima e Miller Arruda Novaes, objetivando a transferência de propriedade de veículo alienado pelo Requerente ao Segundo Requerido, assim como a transferência de encargos fiscais e multas incidentes sobre o veículo após a venda.

Sustenta que, em que pese a parcial procedência do pleito autoral, a sentença indeferiu o pedido de expedição de ofício à Sefaz e ao Detran para transferência de titularidade do veículo e dos débitos existentes sobre ele, vez que o
decisum
“incorre em imprestabilidade prática do provimento jurisdicional”.

Assevera que a sentença justificou o indeferimento no argumento de que a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária não seria possível sem a inclusão do Estado de Mato Grosso no polo passivo da demanda, bem como que não haveria nos autos a comprovação da comunicação de venda do veículo.

Consigna que a obrigação de fazer foi imputada ao Apelado, contudo, este foi citado por edital. Pontua que procedeu ao necessário preenchimento do Documento Único de Transferência (DUT).

Salienta que em observância ao “princípio da primazia da resolução do mérito, é indispensável que se atenda aos pedidos para que sejam oficiados ao DETRAN e à SEFAZ, para que procedam à alteração da titularidade do veículo e dos débitos sobre eles incidentes, para que, assim, a prestação jurisdicional atinja o objetivo pelo qual foi suscitada.”

Defende que a medida buscada não irá gerar qualquer prejuízo ao Estado de Mato Grosso, “já que os débitos continuarão existindo e sendo exigíveis pelo ente público, devendo, apenas, a obrigação ser direcionada ao titular genuíno que, no caso, é o Apelado, já que a venda do veículo foi devidamente comprovada nos autos através do contrato de compra e venda e do Documento Único de Transferência (DUT)”.

Destaca que todos os débitos fiscais são posteriores à tradição do veículo, “bastando simples conferência de datas para se constatar que foram contraídos já quando em posse do Apelado”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença “e determinar a expedição de ofício ao DETRAN e à SEFAZ para que procedam à alteração de titularidade, tanto do veículo, quanto de todos os débitos existentes sobre ele, para o nome do ora Apelado”.

Requesta ainda a concessão de gratuidade da justiça.

Nas contrarrazões, o Apelado, por meio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto ao pleito a concessão da gratuidade da justiça, importa destacar que o pedido foi formulado na exordial e embora não se denote decisão de concessão da benesse, o feito tramitou como se o Apelante beneficiário da gratuidade, sendo, portanto, concedida tacitamente.

O Apelante se insurge contra a sentença que julgou parcialmente o pleito autoral, ao argumento de que a determinação, ao Apelado, de transferência do veículo, se mostra inócua, ante a citação deste por edital, devendo tal providência ser realizada por meio de expedição de ofício ao Detran, bem como à Sefaz, em relação aos débitos tributários.

O feito foi proposto pelo Apelante, pleiteando, em sede de antecipação de tutela, em razão de negócio de compra e venda, a determinação ao Detran/MT, a imediata transferência de propriedade do “veículo marca VW, modelo Parati CL, placa JYC-7379, RENAVAM nº. 624175251, para o nome do segundo Requerido, impondo ainda que todas as infrações de trânsito e multas posteriores a data de 08/09/2014, lançadas sobre o referido veículo. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela antecipada, para condenar os Requeridos a proceder com a transferência de propriedade do veículo, bem como a condenação solidária de efetuar o pagamento de todas as multas, débitos e infrações de trânsito lançadas sobre o bem.

O MM. Juiz
a quo
julgou o pleito autoral parcialmente procedente, contanto a sentença com o seguinte fundamento e dispositivo:

“(...) Por força do comando legal transcrito, caberia a requerida Miller, inclusive, quando da aquisição do veículo, ter procedido à transferência do bem ao seu nome, já que o DUT foi preenchido diretamente em seu nome pelo requerido Edvaldo.

Em avanço, rumo ao desate do mérito, a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais merece acolhida, porém, com baliza no entendimento alhures exposto, no sentido de que como os impostos e multas registram fato gerador posterior à venda do veículo efetivada pelo réu Edvaldo a requerida Miller (id 5001195), ao passo que todas têm origem no ano de 2016, é ela quem deve arcar com tais valores.

Todavia, como pretende a autora, não é possível a modificação do sujeito passivo da obrigação tributária, matéria de interesse do Estado de Mato Grosso, sem a inclusão deste ente no polo passivo do processo.

A propósito, não há no processo comprovação de comunicação de venda do veículo, nem da existência de irregularidade para afastar a legítima inscrição e a cobrança do débito tributário, de modo que não há, no caso em liça, como modificar o sujeito passivo tributário e afastar a solidariedade que a Fazenda Pública Estadual tem a seu favor. Ademais, a inscrição de créditos tributários segue processo próprio, que não admite alteração do sujeito passivo da CDA (art. 2º, § 8º da Lei n. 6.830/80) fora das hipóteses legais.

Incabível, portanto, a expedição de ofício à Fazenda Pública Estadual para a transferência de titularidade dos débitos do veículo para o nome de réu, sem a participação desta na ação, em litisconsórcio passivo unitário. (...)

Logo, os pedidos relativos à obrigação que seja imputada ao DETRAN e a SEFAZ não serão analisados, ou seja, o mérito não será discutido, no ponto.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR a parte requerida MILLER ARRUDA NOVAES na obrigação de fazer, consistente na transferência do veículo VW/PARATI CL, de cor branca, placa JYC-7379, renavan nº 00624175251, junto ao DETRAN, no prazo de 15 dias; bem como, para CONDENAR MILLER ARRUDA NOVAES ao pagamento dos débitos relativos a impostos, taxas e multas, posteriores a 18/03/15, que incidam sobre o veículo acima descrito.

Ultrapassado o prazo de 15 dias depois do trânsito em julgado, e nada sendo pleiteado, ao arquivo, com as baixas e anotações de praxe.

Tendo em vista que a parte autora decaiu em parte mínima, condeno a parte vencida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados na razão de 10% sobre o valor da condenação. (ID. 155010716).

O cerne da questão é a efetividade do provimento jurisdicional conferido, em parte, pela sentença, uma vez que a determinação ao Apelado de proceder a transferência do veículo esbarra no fato de este ter sido citação por edital.

A orientação jurisprudencial tem sido no sentido de que pode o Poder Judiciário, diante da inércia da parte requerida no cumprimento do disposto no

art. 123, I, § 1º, do CTB, encaminhar ofício para que o DETRAN anote a transferência da propriedade do veículo
, e respectivos encargos, desde a data da venda/tradição do bem, como forma de assegurar o resultado prático e a efetividade da prestação jurisdicional.

Neste sentido,
mutatis mutadis
:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL MERITÓRIA DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VENDA DE MOTOCICLETA – AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE – DESÍDIA DO COMPRADOR – COMUNICAÇÃO DA VENDA AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO – REALIZAÇÃO – ARTIGOS 123 E 134 DO CTB – TERCEIRO ADQUIRENTE NA POSSE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN – NECESSIDADE – PROVIDÊNCIA ADEQUADA PARA SE ALCANÇAR O RESULTADO PRÁTICO – RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO REQUERIDO DESPROVIDO.

De se rejeitar a arguição de nulidade da sentença, mostrando-se desnecessária a produção de outras provas, mormente se a julgadora singular formou sua convicção fundada nos documentos trazidos aos autos, além das manifestações das partes, sendo suficientes as provas já trazidas no processo para o deslinde da ação.

Não há vício de fundamentação na sentença, diante da observância ao disposto no artigo 489, §1º, do CPC/15 e no artigo 93, IX, da CF, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva do requerido, o qual possui vínculo jurídico/negocial com o autor em relação à compra e venda de veículo, mostrando-se desnecessário que terceiro adquirente ingresse no processo para o deslinde da ação.

No Código de Trânsito de Brasileiro há duas disposições atribuidoras de responsabilidades em situações de transferência da propriedade de veículos automotores: os artigos 123 e 134. O primeiro atribui ao novo proprietário a responsabilidade de registro da transferência da propriedade do veículo. O segundo atribui ao antigo proprietário a responsabilidade de comunicar a venda ao órgão de trânsito.

Visando garantir a efetividade do processo (artigo 497 do CPC/15), a fim de se alcançar o resultado prático ao autor, deve ser determinado ao órgão de trânsito (DETRAN) que providencie a transferência do veículo descrito na petição inicial e dos débitos da motocicleta para o nome do requerido, o qual apenas transferiu a posse do veículo a terceiro adquirente, ressaltando-se que compete ao requerido o pagamento das taxas e os custos inerentes à transferência do veículo.-
(N.U 1003568-76.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (g.n.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DO REGISTRO NO DETRAN/RS. ÔNUS QUE INCUMBE AO ADQUIRENTE. ART. 123, § 1º DO CTB. INÉRCIA DO RÉU. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PONTOS NA CNH E MULTAS. VEÍCULO EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE VISTORIA E TRANSFERÊNCIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. DANO VINCULADO À PRÓPRIA EXISTÊNCIA DO FATO ILÍCITO, CUJOS RESULTADOS CAUSADORES DE OFENSA MORAL À PESSOA SÃO PRESUMIDOS, INDEPENDENDO, PORTANTO, DE PROVA. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO PARA ADEQUÁ-LO AO PARÂMETRO USUALMENTE UTILIZADO PELA CÂMARA EM SITUAÇÕES ANÁLOGAS. DECADÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. APELO PROVIDO EM PARTE. (Apelação Cível, Nº 50092282920178210010, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 23-05-2022) (g.n.)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima, ante as elucidativas considerações:

“(...) Contudo, tal fato não exime a apelante do seu ônus, pois, estava na posse dos documentos necessários para realizar a transferência e nada fez, pelo contrário, prejudicou a autora com a omissão. Aliás, isto tem acontecido, quando os comerciantes do ramo buscam furtar-se do pagamento das taxas e encargos do ato.

Mesmo não desconhecendo a negligência da ré em não transferir o veículo para o seu nome, eis que, conforme já referido acima, dispunha de toda documentação, entendo que neste momento, não há como exigir dela o cumprimento da obrigação e, por consequência, impõe-se seja afastada a
astreinte.

Entendo tratar-se de comando judicial impossível de ser cumprido junto ao Detran, considerando que o veículo encontra-se em lugar desconhecido e, porque para executar a transferência no Órgão, com a expedição de Certificado de Registro em nome do novo proprietário, são exigidos documentos e realização de vistoria, conforme prevê o artigo 124, do CTN.

Assim, não estando o veículo mais na posse do requerido, cabível a expedição de Ofício pelo Juízo de origem ao órgão competente - DETRAN -determinando que proceda na transferência da propriedade para o réu/apelante, a teor do contido no art. 536 do CPC:

"Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente."

No presente caso, a única alternativa para que se dê efetividade à decisão judicial, será mediante a transferência compulsória da propriedade do veículo perante o DETRAN para o nome da parte ré, nos termos a seguir determinados.

Desta forma,
o recurso vai provido quanto ao ponto, para o efeito de suspender a decisão de tutela para a transferência do veículo, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação, afastando a multa e determinado ao Juízo a quo que expeça ofício ao DETRAN, determinando proceda a transferência da propriedade do veículo para o nome do réu/apelante, independentemente do pagamento de qualquer taxa ou emolumento para o referido ato. O Poder Público poderá lançar restrição para a circulação do veículo, enquanto os débitos para com a Fazenda (Pública) relativos ao mesmo, não sejam pagos.
(...)” (g.n.)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença “determinar a expedição de ofício ao DETRAN e à SEFAZ para que procedam à alteração de titularidade, tanto do veículo, quanto de todos os débitos existentes sobre ele, para o nome do ora Apelado”

Miller Arruda Novaes, relativos à impostos, taxas e multas, posteriores a 18/03/15, que incidam sobre o veículo acima descrito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023